Tribunal: TJMT
Processo: 1022407-28.2022.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022407-28.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS ALBERTO VIEIRA TEIXEIRA - CPF: 017.525.731-02 (APELADO), LUIZ EDUARDO GERMANO - CPF: 042.727.101-09 (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DA SILVA COSTA - CPF: 002.927.641-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DA GUIA NASCIMENTO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prova ilícita. Abordagem policial sem fundamento específico. Violência policial. Contaminação do conjunto probatório. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que absolveu os réus Carlos Alberto Vieira Teixeira e Luiz Eduardo Germano da acusação de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e §1º, I), com incidência do art. 29 e da agravante do art. 61, I, ambos do CP, com fundamento no art. 386, II, do CPP.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a busca veicular foram lícitas e autorizadas por indícios objetivos de crime; e (ii) estabelecer se há prova válida e suficiente para sustentar a condenação dos réus, considerando a alegada violência policial e a possível contaminação das provas.

III. Razões de decidir

3. A simples alegação de velocidade incompatível do veículo não constitui fundamento objetivo idôneo para a abordagem policial e busca veicular, conforme jurisprudência do STJ, quando ausentes outros elementos concretos que apontem para flagrância delitiva.

4. O exame pericial confirmou a ocorrência de lesões corporais em Carlos Alberto decorrentes de agressões físicas no momento da abordagem, o que configura violência policial e compromete a licitude das provas obtidas a partir desse ato.

5. A confissão informal obtida sob violência e as provas dela derivadas, como a localização de entorpecentes, são ilícitas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

6. O conjunto probatório remanescente – composto por testemunhos de defesa e relatos policiais contaminados – é insuficiente para sustentar um decreto condenatório.

7. A decisão absolutória está em conformidade com os princípios constitucionais do processo penal, não havendo elementos válidos que infirmem a presunção de inocência.

IV. Dispositivo.

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LXIII; CPP, arts. 244 e 386, II; CP, arts. 29 e 61, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 178.809/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.05.2024; STJ, HC 741.270/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.09.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.408.948/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 1022407-28.2022.8.11.0002, que absolveu os apelados da prática do crime previsto no art. 33,
caput
e §1º, inciso I, da Lei 11.343/2006, na forma do art. 29 do Código Penal, com incidência da agravante do art. 61, I, do Código Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público, de forma preliminar, impugna o reconhecimento da nulidade das provas determinadas na sentença, sustentando a legalidade da abordagem e das diligências subsequentes. No mérito, sustenta que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas nos autos, com elementos robustos a ensejar a condenação dos réus, pelo que pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença absolutória (Id. 256183750).

Nas contrarrazões, as defesas dos apelados requerem o desprovimento do recurso, aduzindo que a sentença de primeiro grau está alicerçada em correta análise da prova e no respeito às garantias fundamentais, especialmente quanto à ilicitude da abordagem e à fragilidade do conjunto probatório (Ids. 256183753 e 256183766).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, enfatizando a regularidade da atuação policial e a suficiência de provas para a condenação dos apelados (Id. 268175794).

É a síntese do necessário.

À Douta Revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – LEGALIDADE DA ABORDAGEM E BUSCA VEICULAR.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
conheço
do apelo manejado pela Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
pelo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 1022407-28.2022.8.11.0002

Ressai da peça acusatória – Id. 264023289:

1) Consta do acervo probatório amealhado no presente Inquérito Policial n° 1022407-28.2022.8.11.0002, em trâmite perante a 3º Vara Criminal, que no dia 12 de junho de 2022, por volta das 00h05min, em via pública, próximo ao Posto Amazônia, no bairro Jardim Eldorado , na cidade de Várzea Grande-MT, policiais militares realizavam rondas, quando visualizaram um veículo modelo Saveiro, cor preta, de placa EDZ-5021, trafegando em velocidade não compatível com a via, razão pela qual realizaram acompanhamento e posteriormente abordagem dos ocupantes.

2) Segundo consta, o condutor do veículo tratava-se de CARLOS ALBERTO VIEIRA TEIXEIRA e o passageiro LUIZ EDUARDO GERMANO, e em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao realizarem busca veicular, os agentes encontraram 1 (uma) sacola contendo porções de pasta base de Cocaína. Em entrevista informal, CARLOS assumiu a propriedade da droga e confessou que realizaria a entrega da substância ilícita na companhia de LUIZ, em uma festa no bairro Alameda.

3) Ressai dos autos, que durante entrevista informal, o denunciado LUIZ confirmou que a droga era do condutor do veículo, e ainda ressaltou que CARLOS é “disciplina do bairro São Matheus”1 e pertence a uma organização criminosa. Em razão de tais fatos, fora questionado se haviam mais locais aonde haviam entorpecentes, momento em que os denunciados apontaram mais endereços.

4) Apurou-se, que munidos de informações e após solicitarem apoio de outras guarnições, os policiais deslocaram-se até o Loteamento Novo Mundo, onde foi encontrado 1 (um) frasco de cloridrato de lidocaína lacrado. Em ato contínuo, foram até o bairro o São Matheus, onde encontraram 1 (uma) porção de ácido bórico. Após, em outro endereço no bairro Novo Mundo, encontraram 1 (uma) pedra de pasta base de Cocaína.

5) Em continuidade as diligências, os policiais encontraram mais entorpecentes no bairro São Simão, residência do denunciado CARLOS, e na ocasião, sua genitora franqueou a entrada no imóvel. Em busca domiciliar, a guarnição logrou êxito em encontrar 1 (um) saco contendo 01 balança de precisão, 24 porções de cocaína, 01 invólucro com porções de pasta base de Cocaína, 03 porções de pasta base de Cocaína, 01 porção de ácido bórico, 01 copo de liquidificador com colher com resíduos de cocaína, 01 frasco de removex e 02 cadernos com anotações da contabilidade do tráfico.

6) Diante dos fatos, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia e, perante autoridade policial, ambos exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio.

7) Apurou-se ainda, que investigadores de polícia civil lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, realizaram investigações no intuito de apurar mais indícios em relação a narcotraficância. Diante disso, com base em entrevista com colaboradores da região, foi apurado pela equipe policial que: “CARLOS ALBERTO VIEIRA TEIXEIRA e LUIZ EDUARDO GERMANO, são usuário de drogas, já foram vistos vendendo drogas juntos.” (ID 89501479).

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou improcedente a denúncia, absolvendo os apelados, com fundamento no art. 386, II do CPP.

O Ministério Público sustenta a legalidade da abordagem policial e da busca veicular realizada, argumentando que o procedimento se deu em razão da velocidade incompatível do veículo com a via pública, circunstância que justificaria a intervenção policial. Destaca que não houve ilegalidade na conduta dos agentes e que as provas obtidas são válidas para fundamentar a condenação dos apelados.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, embora seja legítima a atuação policial na preservação da ordem pública, a abordagem e busca veicular devem observar rigorosamente os princípios constitucionais e os limites legais estabelecidos para a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos.

Analisando detidamente as circunstâncias descritas nos autos, verifica-se que a justificativa apresentada pelos agentes policiais para a abordagem - alegação de velocidade incompatível - mostra-se insuficiente para autorizar a busca veicular realizada.

O mero tráfego em velocidade supostamente elevada, sem outros elementos concretos que indiquem a prática de crime em flagrante, não constitui fundamento idôneo para a revista do veículo e seus ocupantes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a necessidade de elementos objetivos que justifiquem a abordagem policial:

A realização de uma blitz de trânsito, assim como a de abordagens pontuais de condutores no trânsito (isto é, independentes da existência de uma blitz), têm amparo no poder de polícia administrativa para fiscalização do trânsito, conforme estabelecido especialmente nos arts. 19 a 25-A do CTB. Dessa forma, não dependem da existência de indícios da prática de algum ilícito, porque, diferentemente da livre circulação de pedestres no espaço público, a condução de veículos automotores é prática que exige o preenchimento de requisitos regulamentares prévios (por exemplo, a habilitação) e sujeita os motoristas à fiscalização rotineira quanto ao cumprimento dessas condições. Essas medidas, portanto, são diferentes das buscas veiculares ou buscas pessoais em condutores, que se destinam a apurar a eventual posse de corpo de delito e têm fundamento processual penal (art. 244 do CPP). (AgRg no RHC n. 178.809/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

Não ficou demonstrado qualquer comportamento suspeito, nervosismo ou tentativa de fuga por parte dos acusados que pudesse ensejar a busca veicular. Os próprios agentes confirmaram que, durante a abordagem inicial não foi apresentada qualquer atitude que justificasse a extensão da revista ao interior do veículo.

Assim, não há elementos concretos e objetivos que justificassem a abordagem inicial, configurando-se violação ao princípio da inviolabilidade da intimidade previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal,
devendo a preliminar ser afastada, de modo a confirmar o que decidiu o juiz sentenciante acerca da abordagem e da busca veicular.

É como voto.

PRELIMINAR – VIOLÊNCIA POLICIAL
.

O Ministério Público refuta a alegação de violência policial, sustentando que não há elementos concretos que comprovem tal conduta.

O pleito não prospera.

A análise dos autos revela a existência de laudo pericial que demonstra a ocorrência de lesões corporais no acusado Carlos Alberto, compatíveis com agressões físicas sofridas durante a abordagem policial – Id. 256183663. O exame de corpo de delito demonstra a presença de lesões decorrentes de “sacoladas, socos e pauladas”, conforme consignado no próprio laudo técnico.

Ademais, o relato do apelado sobre as agressões sofridas é detalhado e coerente, descrevendo circunstâncias específicas dos maus-tratos, incluindo o local onde teriam ocorrido e a forma como foram perpetrados. Tais declarações encontram respaldo na prova pericial produzida.

A jurisprudência é firme no sentido de que a violência policial contamina toda a prova dela derivada, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada:

Impossível negar que os elementos de informação relativos ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se encontram contaminados pela nulidade decorrente da agressão constatada por meio de exame de integridade física, elementos estes que justificaram a deflagração da ação penal contra o paciente, sendo, portanto, nula a ação penal em decorrência da contaminação. Fechar os olhos para a mácula decorrente do desrespeito à integridade física do acusado, na ocasião do flagrante que culminou com a instauração de ação penal contaminada, vai contra o sistema acusatório e os princípios decorrentes do Estado Democrático de Direito, que considera a referida garantia de fundamentalidade formal e material. (STJ - HC: 741270 RJ 2022/0139270-8, Data de Julgamento: 13/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)

No presente caso, a confissão do apelado Carlos Alberto sobre a localização das drogas em sua residência foi obtida após as agressões comprovadas pelo laudo pericial, o que torna ilícita não apenas essa confissão, mas também todas as provas dela decorrentes, incluindo a apreensão dos entorpecentes e demais materiais encontrados.

Portanto,
rejeito a preliminar, para manter o entendimento do Juízo
a quo
concernente à violência policial.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superada as preliminares arguidas, passa-se ao exame do mérito.

Afastadas as provas obtidas de forma ilícita, resta analisar se o conjunto probatório remanescente é suficiente para sustentar um decreto condenatório.

A materialidade do crime, embora demonstrada pelos laudos periciais quanto às substâncias apreendidas, encontra-se maculada pela ilicitude de sua obtenção, conforme demonstrado acima.

Quanto à autoria, verifica-se que as provas válidas existentes nos autos são insuficientes para comprovar o envolvimento dos apelados com o tráfico de drogas.

A testemunha Thulio Vieira Galvão relatou conhecer Luiz Eduardo como cliente assíduo de sua loja de materiais de construção, confirmando que ele exercia atividade lícita de fabricação de manilhas e pilares. Esclareceu que não tinha conhecimento de qualquer envolvimento do acusado com atividades ilícitas até o momento da prisão. Suas declarações reforçam a tese de que Luiz Eduardo exercia atividade comercial regular.

Ivan Ferreira de Arruda declarou conhecer Luiz Eduardo há aproximadamente cinco anos, confirmando que ele trabalhava com confecção de materiais de construção. Negou categoricamente ter presenciado o acusado em atividades relacionadas ao tráfico de drogas ou ter ouvido comentários nesse sentido. Suas declarações corroboram a ausência de elementos que indiquem envolvimento de Luiz Eduardo com atividades ilícitas.

Luiz Felipe Neves confirmou conhecer Luiz Eduardo há cerca de 15 anos, atestando sua atividade na fabricação de manilhas e pilares para caixa d'água. Trabalhou com o acusado por cinco meses, sem observar qualquer conduta suspeita. Negou conhecimento de antecedentes criminais ou envolvimento em processos criminais, reforçando a imagem de pessoa dedicada ao trabalho lícito.

O Investigador Anderson Alves Xavier relatou ter coletado informações junto a moradores anônimos que teriam confirmado o envolvimento dos acusados com o tráfico. Contudo, tais declarações carecem de valor probatório por se basearem em testemunho indireto de pessoas não identificadas, constituindo prova de "ouvir dizer" (hearsay), inadmissível para fundamentar condenação criminal.

Os depoimentos dos policiais militares Alexsandro da Silva Costa e Davi Lira da Silva, embora detalhados sobre os procedimentos adotados, estão contaminados pelas ilegalidades verificadas na abordagem inicial e pelos atos de violência comprovadamente praticados contra os acusados.

O Ministério Público invoca, ainda, como elemento probatório autônomo, a perícia realizada no aparelho celular de Carlos Alberto (Laudo Pericial nº 214.2.16.9067.2023.105984-A01), mencionando que foram encontradas imagens de entorpecentes e fotos de drogas sendo pesadas em balança de precisão, conforme relatório constante no Id. 256183729.

Contudo, tal elemento probatório também se encontra contaminado pela ilicitude da apreensão inicial. O aparelho celular foi apreendido durante a busca pessoal realizada na abordagem ilegal, constituindo prova derivada da violação constitucional perpetrada.

Aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits of the poisonous tree
), todas as provas obtidas em decorrência do ato ilícito inicial devem ser excluídas do conjunto probatório, incluindo o conteúdo extraído do aparelho celular apreendido.

Ademais, mesmo que se pudesse considerar válida tal prova, a mera posse de imagens de drogas no aparelho celular, por si só, não configura o crime de tráfico, podendo estar relacionada ao uso pessoal ou a outras circunstâncias não criminosas.

As únicas provas válidas existentes nos autos - os depoimentos das testemunhas de defesa - demonstram que Luiz Eduardo exercia atividade lícita e não possuía envolvimento com o tráfico de drogas. Quanto a Carlos Alberto, embora tenha confessado ser usuário de drogas, tal circunstância, por si só, não comprova a prática do tráfico.

A análise das circunstâncias processuais revela que o Ministério Público não logrou demonstrar, com o grau de certeza exigido pelo Direito Penal, a autoria e materialidade dos crimes imputados, uma vez que as principais provas acusatórias foram declaradas ilícitas.

Registre-se que não há nos autos qualquer elemento válido capaz de comprovar a versão acusatória. A condição de policial, embora dotada de presunção de veracidade, não pode sobrepor-se às garantias constitucionais quando verificadas ilegalidades no procedimento investigativo.

Analisando detidamente os elementos fáticos e jurídicos dos autos, verifica-se que a decisão absolutória proferida pelo juízo singular se encontra devidamente fundamentada e em consonância com os princípios constitucionais do processo penal - Id. 256183737:

Veja-se que as lesões observadas estão relacionadas com o histórico, revelando a produção de lesões corporais de caráter contuso e apresentando nexo temporal e causal com o relato do periciado, via instrumento de ação contundente. Nem é preciso rememorar que lesão contusa, ou causada por instrumento contundente, é aquela decorrente de “pancada” ou batida, que não se coaduna com técnicas de imobilização.

Frise-se que, por mais que este juízo se esforce para crer que o acusado fosse criar coragem para enfrentar uma equipe de policiais militares preparados para tal função, ainda assim as lesões decorrentes de uma queda ou resistência para colocação das algemas penderiam para escoriações, sendo muito pouco plausível que em tal caso fosse necessária a utilização de instrumento contundente. Ou seja, não seria difícil aos policiais a obtenção da imobilização do réu sem a necessidade de recorrer a instrumentos contundentes, que no bom português significa em geral “pancadas ou golpes”, mais precisamente um “agente mecânico atuando violentamente” contra o corpo.

Então, pelo contexto observado, não se afigura condizente que as lesões em questão sejam compatíveis com a versão policial que as justificariam. Não há como convalidar as provas obtidas quando podem decorrer de violência imotivada, já que isso a contamina e toda aquela dela derivada, nos termos da teoria dos frutos da árvore venenosa.

A existência de ilegalidades na obtenção das provas, especialmente a violência policial comprovada por laudo pericial, contaminou todo o conjunto probatório acusatório, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é considerada ilícita quando não há fundadas razões que justifiquem a medida, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 2. A apreensão de drogas em posse de um usuário não constitui, por si só, justificativa suficiente para a invasão de domicílio sem mandado judicial, local onde se apreenderam 2 gramas de cocaína. 3. A ausência de elementos objetivos e seguros que justifiquem a invasão de domicílio torna as provas obtidas nulas, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.408.948/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

O conjunto probatório válido remanescente nos autos é insuficiente para sustentar um decreto condenatório, impondo-se a manutenção da absolvição como medida de justiça e respeito aos direitos fundamentais dos apelados.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantendo inalterada a sentença absolutória proferida em favor dos apelados Carlos Alberto Vieira Teixeira e Luiz Eduardo Germano.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025